Tribunal: TJPA
Processo: 0810350-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810350-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARMANDO AUGUSTO PONTES SOUZA CHADY, SHEILA MARIA CHADY PINHEIRO

AGRAVADO: BELL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DETERMINADA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. EX-SÓCIO MINORITÁRIO E DIRETORA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ATOS FRAUDULENTOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ NOS AgRg no AREsp nº 1.347.243/SP; REsp nº 1.250.582/MG; REsp nº 1.315.110/SE. REFORMA DA DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARMANDO AUGUSTO PONTE SOUZA CHADY e SHEILA MARIA CHADY PINHEIRO, inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, nos autos da ação de execução, movida por BELL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.

A decisão agravada foi a seguinte:

Decido.

Do cotejo dos autos, entendo que o desfazimento do local físico da empresa e a ausência de bens disponíveis, a venda de imóveis sem a prévia quitação das dívidas são fatores que caracterizam o propósito de lesar credores (desvio de finalidade), o que justifica, assim, a desconsideração da personalidade jurídica.

Decido, assim, pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CARTONBRAS - CARTONAGEM DO BRASIL S.A.

Considero todos os sócios citados/intimados.

Após o trânsito em julgado desta decisão, intime-se a parte exequente para dizer como pretende o prosseguimento da execução e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de dez dias.

Distrito de Icoaraci/PA, 28 de maio de 2024.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular

Irresignados, dizem os agravantes, preliminarmente que há nulidade absoluta da decisão agravada por ausência de fundamentação, eis que o juízo de primeiro grau apenas fez breve menção aos agravantes na decisão objeto deste recurso, não se manifestando, todavia, sobre qualquer dos fatos ou fundamentos jurídicos trazidos nas defesas”.

E mais, que mesmo tendo os agravantes sido os únicos integrantes do polo passivo da ação a apresentar defesa, não tiveram suas impugnações analisada juridicamente, se resumindo o juízo na decisão guerreada, a tão somente alegar que os recorrentes “buscavam razão para se esquivar” de responsabilidade patrimonial, mas que não teriam trazido “razões que justificassem o não acolhimento ao incidente de personalidade jurídica”. Excelências, argumentos não faltaram, e em que pese o juízo não seja adstrito a se manifestar sobre todos eles, tem que ao menos embasar e fundamentar o entendimento constante do julgado, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa por falta de fundamentação legal”.

Arrazoam que descabe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que jamais foram sócios administradores da empresa, sem qualquer detenção de poder de gestão sobre a empresa, não tendo participado do ato escriturário que culminou na venda do imóvel apontado como irregular e perpetradora da fraude a execução. Pedem provimento do recurso.

O efeito suspensivo restou indeferido ao id 21848007.

Contrarrazoes apresentadas ao id 22377573, alegando, em preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, o improvimento do recurso com a manutenção da decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se em apurar se correta ou não a decisão interlocutória que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa.

Antes de adentrar ao mérito, patente a análise da preliminar de intempestividade.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que fora interposto fora do prazo recursal.

Entretanto, da análise dos autos, e em que pesem as alegações da parte agravada, tenho que razão não lhe assiste.

É que, conforme se verifica no documento id 20132702 (decisão agravada), a decisão recorrida foi publicada no dia 29/05/2024, no entanto, no dia 30 de maio ocorreu o feriado de Corpus Christi e no dia 31 ponto facultativo deste Tribunal, conforme PORTARIA N° 4700/2023-GP, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2023 e PORTARIA N° 1132/2024-GP, DE

7 DE MARÇO DE 2024, tendo o sistema registrado ciência em 03 de junho de 2024, tem-se como último dia para interposição deste recurso o dia 24/06/24, considerando o prazo de 15 dias previsto no art.
1.015
, do
Código de Processo Civil
.

Conforme se verifica, o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto no dia 24/06/2024, portanto, dentro do prazo, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR de intempestividade.

No mérito, o recurso procede.

A desconsideração da personalidade jurídica, a qual chegou ao nosso ordenamento através da
“disregard doctrine”
ou
“disregard of legal entity”
, tem como escopo determinar a responsabilidade do sócio nos casos em que a sociedade é utilizada como instrumento de fraude. Ela, conforme a lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,
“é um legítimo instrumento útil à efetivação dos direitos e garantias constitucionais de acesso à justiça, mediante a responsabilização dos bens do sócio pelas obrigações da sociedade”.
Contudo, sua aplicação deve se ater à situações de fraude. Seu objetivo único é combater situações fraudulentas, nas quais se esmorece a distinção entre a personalidade jurídica do sócio e a da sociedade a que pertence.

Situações fraudulentas implicam, necessariamente, em má-fé de seus sujeitos. Assim, comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, dá-se a desconsideração da personalidade jurídica.

Pelo que se verifica dos autos, o agravante Armando Chady jamais exerceu a gestão da pessoa jurídica da empresa Cartobras, tendo ele desempenhado, tudo indica, papel meramente decorativo na composição do quadro social da empresa, tanto que detinha quotas que representavam apenas 13% do capital social durante funcionamento da empresa.

E absolutamente nada indica tenha o agravante Armando Chady se beneficiado em função do aparente desvio fraudulento na venda de bens da empresa.

Do mesmo modo, acontece com a agravante Sheila Maria que jamais pertenceu aos quadros societários da empresa, seja como sócia ou acionista, tendo apenas ocupado o cargo de Diretora Financeira até o dia 09/08/1995, conforme Ata de AGE juntada aos autos (id 41745795). Em contrapartida, a dissolução tida como irregular da empresa e a alienação alegadamente fraudulenta ocorreram, respectivamente, em 2007 e 2001, quando há muito a agravante não mais ocupava o encargo.

Assim, não é caso de aplicação do excepcional mecanismo da desconsideração da personalidade jurídica em detrimento dos Agravantes.

O STJ decidiu recentemente que não é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir sócio minoritário (sem poder de gerência). O Recurso Especial nº 1.861.306 pela 3ª Turma do Tribunal da cidadania.

Textualmente entendeu que Ainda que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica atingir os bens particulares de sócio que não possua poderes de mando ou administração, deve restar comprovada a confusão patrimonial e evidente má-fé ou, ainda, equivalência entre as participações societárias, como bem traz o Código Civil (art. 50) e julgados anteriores (AgRg no AREsp nº 1.347.243/SP; REsp nº 1.250.582/MG; REsp nº 1.315.110/SE).

Vale ressaltar do voto do Ministro Villas Bôas que
"não é coerente com a estudada teoria que os sócios sem poderes de administração, em princípio, incapazes da prática de atos configuradores do abuso da personalidade jurídica, possam ser atingidos em seus patrimônios pessoais".

E prossegue com o seguinte julgado:

CIVIL E SOCIETÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. AUSÊNCIA DE PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ATOS FRAUDULENTOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou quem comprovadamente contribuiu para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 2. As obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, nos termos do art. 1.003 do CC, são aquelas vinculadas diretamente às quotas sociais, não alcançando outras decorrentes da eventual prática de ato ilícito. Precedentes. 3. No caso dos autos, foi afastada a responsabilidade de ex-sócia ao fundamento de que jamais participou da gestão da sociedade, tampouco teve sua conduta vinculada à prática de ato abusivo ou fraudulento.Ao assim concluir, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1924918 SP 2021/0058261-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

O porcentual que o agravante Armando Chady teve no capital social foi de tão somente 13% e
sem poder de mando sobre os rumos da empresa
, bem como, a agravante Sheila Maria que jamais foi sócia ou acionista da empresa, exerceu cargo de direção em momento bastante anterior à sucessão dos atos tidos como fraudulentos, logo parece ser indevido impor a responsabilização dos agravantes com seus bens particulares face a desconsideração da personalidade jurídica .

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do vertente recurso, reformando a decisão vergastada, no sentido de afastar a desconsideração da personalidade jurídica realizada em desfavor do agravantes e excluí-los do polo passivo da ação executiva, eis que restaram ausentes os elementos caracterizadores para desconsideração da personalidade jurídica decretada na origem, nos termos da fundamentação.

Belém, 21/10/2024